Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708660-94.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDNA ALVES MACHADO, JULIANA FEITOSA COSTA APELADO: JULIANA FEITOSA COSTA, MARIA EDNA ALVES MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que acolheu, em parte, os pedidos iniciais da autora, para condenar a ré ao pagamento de dano material no importe de R$ 2.561,90 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e à reparação por dano moral, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A apelação interposta pela parte ré está desacompanhada de preparo. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Da análise dos autos verifica-se que a ré apelante formulou pedido de gratuidade de justiça em sua contestação (id 28920278, p. 35), o qual foi indeferido por ausência de comprovação do estado de hipossuficiência (id 28920298). A decisão não foi impugnada. No decorrer do feito, após decisão de indeferimento de produção de prova oral, a ré apelante interpôs agravo de instrumento e recolheu o preparo recursal (id 28920363). Antes da prolação da sentença, ora combatida, a ré apelante formulou novo pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, colacionou aos autos sua carteira de trabalho digital, constando como última anotação uma rescisão contratual datada de 25.10.2010 e documentos que demonstram ter recebido o auxílio emergencial do Governo Federal, no período entre abril de 2020 a dezembro de 2020, bem como o auxílio emergencial correspondente a competência de abril de 2021 para comprovar sua hipossuficiência (id 28920399, 28920400 e 28920402). Constata-se que, de fato, não houve a apreciação do novo pedido de gratuidade de justiça, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pela ré apelante (id 28920473). Os embargos opostos foram rejeitados (id 28920478). Quanto ao ponto, o Juízo de Primeiro Grau declarou que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido, de modo que caberia à ré apelante a interposição oportuna de agravo de instrumento. A ré apelante renova o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (id 28920485, p. 6). A autora apelada apresenta contrarrazões e impugna o pedido de gratuidade de justiça. Destaca que a ré apelante é advogada, trabalha de forma autônoma e que a documentação apresentada não é hábil a comprovar a alegada hipossuficiência (id 28920490). Em que pese a ré apelante ter colacionado aos autos documentação que comprova ter recebido o auxílio emergencial do Governo Federal, esta não é suficiente para amparar a pretensão em questão, tendo em vista que não demonstra sua atual situação financeira. Desse modo, esta Relatoria concedeu nova oportunidade para que a ré apelante comprovasse a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbências (id 29344796), contudo, ela não se manifestou a respeito (id 29625145). Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à ré apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a ré apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator